Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704783-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAUE BEZERRA BERNARDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kaue Bezerra Bernardes contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Instituto Americano de Desenvolvimento e BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 146636702 do processo n. 0700042-79.2023.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 43499478), o agravante relata ter participado do concurso público para provimento de vagas no cargo de Escriturário, nível médio, no Banco de Brasília (Edital Normativo n. 1/CP-33 - BRB, de 7 de julho de 2022). Narra que foi eliminado do concurso por não ter conseguido acertar metade das questões na parte de Conhecimentos Específicos. Alega que a questão de número 56 da prova de Tipo C apresenta gabarito incorreto, pois a banca reputou como correta a alternativa C, quando a opção que deveria ser considerada correta era aquela identificada pela letra D. Sustenta que “não há sustentação legal nem técnica que justifique apontar como certa a alternativa C”. Argumenta que a conduta da banca examinadora violou diretamente os princípios do acesso aos cargos públicos, da isonomia e da legalidade. Destaca que a divulgação do resultado preliminar da prova discursiva está prevista para 9/1/2023 e, como foi eliminado do concurso, não terá sua prova analisada e corrigida pela banca. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a banca examinadora seja compelida a atribuir ao agravante a pontuação reputada correta e incluí-lo nas demais fases do certame. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar definitivamente a decisão. Sem preparo, pois o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça deferida na primeira instância. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Kaue Bezerra Bernardes, ora agravante, contra Instituto Americano de Desenvolvimento e BRB Banco De Brasília S.A., ora agravados. Para compreender o caso, é pertinente transcrever trechos do relatório e da fundamentação apresentados na decisão agravada: [...] Trata-se de ação ordinária proposta por KAUÊ BEZERRA BERNARDES em face de BANCO DE BRASILIA S.A e IADES - INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Diz o autor que se inscreveu no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Escriturário, de nível médio, conforme EDITAL NORMATIVO No 1/CP-33 - BRB, DE 07 DE JULHO DE 2022 do Banco de Brasília. As provas objetiva e discursiva foram realizadas dia 6/11/22. No dia 12/12/2022 saiu no site da Banca Examinadora a lista com o “Resultado Preliminar das provas objetivas”. Percebeu o candidato que o seu nome constava na parte dos “Eliminados” por não ter conseguido acertar metade das questões na parte de Conhecimentos Específicos segundo o Item 15.3 (c.) do edital. No dia 13/12/2022 outro comunicado foi publicado no site da IADES. Tal publicação foi nominada como: “Justificativas para as alterações no gabarito preliminar.” revelando as questões que tinham sido anuladas e suas justificativas. Mas uma questão em específico não foi anulada, sendo que esta era umas das que trazia o erro crasso, pois não apresentava como correta uma alterativa que tecnicamente encontra-se como equivocada. A questão é a de número 56 da prova de Tipo C. Constatada esta ilegalidade pelo candidato, não restou outra alternativa a não ser a propositura desta referida ação. Requer tutela de urgência para que as Rés procedam imediatamente com a recolocação do Autor na sua colocação de direito, com atribuição da respectiva pontuação da questão 56, de forma provisória e sub judice, enquanto não se julga o mérito desta Ação, permitindo sua participação nas demais fases/etapas do certame. É o relatório, passo a decidir. DEFIRO ao autor os benefícios da gratuidade da Justiça. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes para o deferimento da tutela de urgência requerida, vez que não demonstrada a probabilidade do direito, sendo necessário prova pericial para aferir os fatos alegados. Ainda que o candidato conteste a decisão da banca do concurso, o fato é que, ao menos por ora, a controvérsia estabelecida milita contra o autor, tendo em vista a presunção de legitimidade e veracidade de que se revestem os atos administrativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. [...] Assim, o Juiz, na origem, entendeu que não estão presentes os requisitos necessários para amparar o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na inicial. Diante disso, o autor interpôs este agravo, por meio da qual sustenta que há erro crasso no gabarito de uma das questões do concurso. Requer, diante disso, antecipação dos efeitos da tutela recursal para possibilitar, de imediato, sua participação nas demais fases do certame. Nesta análise inicial, contudo, não se constata a presença dos pressupostos necessários para deferir o pedido liminar, principalmente a probabilidade do direito defendido. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853/CE, com repercussão geral, definiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido controle jurisdicional da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. No caso em análise, percebe-se que a pretensão do recorrente envolve interferência no mérito de questões de prova, para atribuir-lhes valores e critérios diversos daqueles estabelecidos pela banca examinadora. Não se vislumbra, de plano, elementos capazes de demonstrar indícios de ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao instrumento editalício. Por essas razões, inexistem fundamentos para amparar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A análise da questão de mérito debatida no recurso deverá ser realizada, com a profundidade que o caso requer, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora